Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-54.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000262-51.2005.8.14.0051
APELANTE: AUGUSTO CEZAR CALDERARO COIMBRA

APELADO: IMPORTADORA VIDEOTRON LTDA - ME, GETULIO ARAUJO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA. SEGUNDA FASE. PERÍCIA PREJUDICADA. RECUSA DOS APELADOS EM FORNECEREM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

A perícia realizada foi prejudicada pela falta dos documentos, livros contábeis e fiscais, que apelado se negou a fornecê-los, o que redundou, conforme observado pelo nobre magistrado a quo, na impossibilidade de ser proferida decisão condenatória de saldo ou crédito a qualquer uma das partes.
é inconteste que os apelados com a recusa na apresentação dos documentos, inviabilizaram a complementação da perícia, que se baseou em dados hipotéticos.

II-

O apelante requereu provas perante o juízo (ID2120680) que não foram concedidas, provas a meu ver, necessárias ao deslinde da questão. P
ortanto, infere-se que
houve prejuízo à esfera de direitos do autor, já que a perícia contábil não cumpriu perfeitamente seu mister, pela falta de documentos necessários, não fornecidos pelos apelados.

III-

O retorno dos autos à origem se faz prudente pois, como se sabe, o objetivo da prestação de contas é, em última instância, aferir a existência de saldo entre as partes.

IV-

Determinação de expedição de mandado de busca e apreensão dos contratos indicados nos autos, para permitir a realização da perícia contábil determinada em Acórdão Possibilidade Inteligência do artigo 403, parágrafo único, do CPC Ausência de ilegalidade. Precedente jurisprudencial.

V-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00002625120058140051

APELANTE:
AUGUSTO CEZAR CALDERARO COIMBRA

ADVOGADO:
ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO e MARCELO SPINOLA SALGADO

APELADO:
IMPORTADORA VIDEOTRON LTDA - ME

ADVOGADO:
WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: GETULIO ARAUJO DE MIRANDA

ADVOGADOS: LUANA ADRIA AMARAL VIANA E WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

BARRUDADA TROPICAL HOTEL (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTO CEZAR CALDERARO COIMBRA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, na ação de prestação de contas, movida contra IMPORTADORA VIDEOTRON LTDA-ME E OUTRO.

Diz o autor que as partes adquiriram em 16/06/1998, o imóvel individualizado na inicial, com prédio de 06 pavimentos, instalado e operando como empresa do ramo de hotelaria, conforme instrumento particular de constituição de sociedade de fato.

Continuando, diz que o demandado Getúlio é sócio proprietário da empresa/rs IMPORTADORA VIDEOTRON e também sócio do imóvel objeto da prestação de contas no percentual de 60%, tendo sempre se achado no direito de agir como sendo proprietário único, realizando exclusivamente a seu modo, a gerência da empresa, ignorando o requerente em todos os aspectos, sem prestar contas de sua administração, descumprindo a cláusula sétima do referido instrumento particular.

Sustentou que a parte demanda, mais recentemente, nomeou pessoa de nome Silvana Ferreira Pinto, sua ex empregada, como gerente, a qual vem gerindo os recursos do empreendimento, seguindo estritamente as suas orientações, omitindo balancetes contábeis e qualquer tipo de informação, mesmo as tendo notificado extrajudicialmente.

Enfim, alegando que se esgotaram os meios amigáveis para o deslinde do fato e que não restou outra alternativa senão o ajuizamento da ação, fez requerimento e pediu a apresentação de contas.

Foi apresentada Contestação.

Na sentença de primeira fase,
foi julgado procedente o pedido, sendo condenados os requeridos a prestarem contas, em 48 (quarenta e oito) horas, ao autor de sua administração/gerência do imóvel descrito na inicial e adquirido pela primeira requerida, indicando os pagamento e receitas, na forma da lei, desde 16/06/1998 até os dias de hoje, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar, tudo conforme a inteligência do artigo 915, § 2°, do código processual civil.

Na sentença de segunda fase, foi indeferida a homologação das contas apresentadas pelo autor e prejudicada a apuração de eventual saldo devedor, para fins do disposto no artigo 552 do CPC, sendo extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor/apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese que: “ Os apelados zombaram do Juízo, sem atender nenhuma das notificações, nem prestaram as devidas contas, não contestaram as que foram apresentadas pelo recorrente e pelo Perito e nem deixaram ninguém ter acesso aos livros contábeis e fiscais.

E mais, que os apelados nunca prestaram contas, mesmo tendo sido intimados judicialmente a prestá-las, assim como também jamais permitiram o acesso a seus livros ou outras informações da empresa. Sem as informações reais, sonegadas pelo Apelados, a única maneira de se chegar a um valor seria por meio e estudos de mercado para calcular o valor médio do aluguel do imóvel em questão, já que o mesmo, segundo afirmações dos próprios Apelados, sempre foi alugado a terceiros.

As alegações feitas pelo MM. Magistrado, ao final de sua r.

Sentença também não encontram guarida em nosso ordenamento jurídico e vasta coleção de jurisprudências dos Tribunais Superiores, que de modo geral, são todas no sentido de que a Sentença a ser proferida segunda fase da Ação de Prestação de Contas deve conter um saldo favor de uma das partes e que, se as mesmas, de início, não possibilitarem um juízo de valor, deve o Magistrado tomar providências no sentido de realizar pericias que possam esclarecer os fatos que julgar incompletos ou obscuros.

Requer ao final, entre outros, que a sentença seja cassada e ordenada a realização de nova perícia contábil, com a remessa dos autos ao Juízo a quo, e se necessário a critério do Juízo a quo, busca e apreensão dos livros contábeis e fiscais da empresa apelada.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE NOVEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00002625120058140051

APELANTE:
AUGUSTO CEZAR CALDERARO COIMBRA

ADVOGADO:
ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO e MARCELO SPINOLA SALGADO

APELADO:
IMPORTADORA VIDEOTRON LTDA - ME

ADVOGADO:
WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: GETULIO ARAUJO DE MIRANDA

ADVOGADOS: LUANA ADRIA AMARAL VIANA E WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

BARRUDADA TROPICAL HOTEL (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Merece guarida a irresignação do recorrente.

A ação de prestação de contas contém duas fases bem distintas, consubstanciadas, a primeira, na análise acerca da obrigatoriedade da demandada em prestá-las e, a segunda, na avaliação propriamente dita relativa às contas eventualmente prestadas.

É notório que a prova constitui importante auxílio para o convencimento do magistrado, notadamente diante da necessidade de apuração da situação envolvida. Sua produção é orientada à demonstração dos fatos alegados pelas partes no processo, consistindo uma ferramenta com finalidade de possibilitar devida solução da controvérsia deduzida em juízo.

No presente caso, a Perícia realizada foi prejudicada pela falta dos documentos, livros contábeis e fiscais, que apelado se negou a fornecê-los, o que redundou, conforme observado pelo nobre magistrado a quo, na impossibilidade de ser proferida decisão condenatória de saldo ou crédito a qualquer uma das partes. É inconteste que os apelados com a recusa na apresentação dos documentos, inviabilizaram a complementação da perícia, que se baseou em dados hipotéticos.

E se pode observar, que o apelante requereu provas perante o Juízo (ID2120680) que não foram concedidas, provas a meu ver, necessárias ao deslinde da questão. Portanto, infere-se que houve prejuízo à esfera de direitos do autor, já que a perícia contábil não cumpriu perfeitamente seu mister, pela falta de documentos necessários, não fornecidos pelos apelados.

E para que não haja dúvida, uma coisa é o ônus da prova. Outra, distinta, é a colaboração para a realização da perícia que, à evidência, necessita de documentos em poder das partes.

Consoante o STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos,
podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
, nos termos dos artigos 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015' (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (...)” (AgInt no REsp 1736715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no REsp 1736715/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, recurso julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019. (grifo nosso).

Em resumo, com os elementos constantes dos autos, não se identifica a presença de dados de prova suficientes para uma perfeita e adequada solução da lide, pelos argumentos mencionados, se fazendo necessário a elaboração de nova prova técnica, para suprir as lacunas ainda existentes, sendo medida imprescindível para garantir uma adequada análise do tema de fundo, sem incorrer em riscos que possam prejudicar o direito das partes.

Assim, o retorno dos autos à origem se faz prudente pois, como se sabe, o objetivo da prestação de contas é, em última instância, aferir a existência de saldo entre as partes. Acode, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, no sentido de se ter uma ação condenatória, cujos pedidos são: “(a) condenação à prestação das contas (obrigação de fazer); (b) condenação ao pagamento do saldo residual (obrigação de pagar)”. (CPC comentado, JusPODIUM, 2019, 4ª. ed., p. 1054).

Inclusive, se necessário poderá o Magistrado primevo determinar a busca e apreensão dos documentos em poder dos apelados, se os mesmos se recusarem em apresenta-los.

A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE - BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS
- Determinação de expedição de mandado de busca e apreensão dos contratos indicados nos autos, para permitir a realização da perícia contábil determinada em Acórdão Possibilidade Inteligência do artigo 403, parágrafo único, do CPC Ausência de ilegalidade Decisão mantida. Recurso não provido” (11ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº2111427-41.2018.8.26.0000, rel. Des. Marino Neto, j. 22/10/2018.

Assim
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que seja realizada novamente ou complementada a perícia contábil, determinando aos réus/apelados que apresentem os documentos necessários à realização da prova técnica. É como voto.

BELÉM, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 02/12/2020